Tribunal: TJDFT
Processo: 0000667-03.2017.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Processo : 0000667-03.2017.8.07.0007 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 21014562) proferida nos autos da ação ajuizada por ANTONIO CARLOS FERREIRA contra o LABORATÓRIO DIAGNÓSTICO e LABET EXAMES TOXICOLÓGICOS LTDA. O juízo de origem julgou improcedente o pedido autoral ao argumento de que não há como imputar aos réus a responsabilidade por erro de diagnóstico. Em suas razões recursais (id. 21014568) o autor-apelante argui nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ao fundamento de ausência de manifestação sobre os pontos levantados em relação à contraprova apresentada unilateralmente pelas apeladas. Defende a necessidade de se oportunizar a nomeação de um profissional habilitado para acompanhar o exame ou mesmo disponibilizar a análise da prova em laboratório diverso. Reitera que requereu todos os meios de provas admitidos em direito, mas o julgador limitou-se tão somente a basear sua sentença na contraprova apresentada pela parte apelada. Anota decisão surpresa e inovação legislativa, em razão da ausência de motivação na r. sentença, vez que não enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo. Contrarrazões pelo não provimento ao recurso (id. 21014572). Manifestação do apelante quanto à violação ao princípio da dialeticidade (id. 27214070). É o relatório. Decido. O presente recurso não deve ser conhecido por desrespeito ao princípio da dialeticidade. O col. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015. No caso, o apelante não atacou o fundamento da decisão. Vejamos trecho da sentença (id. 21014562): No caso, a culpa pela ausência de certeza quanto a presença da droga no sistema sanguíneo do requerente é dele próprio. Ora, é preciso aqui invocar a conduta do homem médio, em especial, em razão da proporcionalidade que se espera. O que o homem médio faria se estivesse de diante do resultado de um exame no qual constou a presença de uma substancia na qual não ingeriu ou consumiu? Qual a conduta de um homem médio ao sair de um laboratório e abrir um exame no qual constata ser ele HIV positivo? [Analogia com o caso em questão]. A primeira conduta que o homem de mediana prudência toma é fazer, imediatamente, outro exame, no curto espaço de tempo que tiver. [...] Se o requerente tivesse agido imediatamente teríamos certeza da espécie de substância que estaria dentro de seu organismo, ou então, a ausência dela. Todavia, como esperou 33 [trinta e três] dias para fazer outro exame, subtraiu, com sua conduta, qualquer chance de ser obter uma rápida comparação de testes, praticamente simultâneas, possibilitando o cotejo entre eles. Diante disso, transferiu a parte requerida a realização de uma prova diabólica, ou seja, exigiu deles a comprovação de um fato impossível de ser provado, qual seja, de que em outro exame, logo em seguida, traria a presença da cocaína em seu sangue. Desta forma, não há como imputar aos requeridos a responsabilidade por erro de diagnóstico. (Grifado) Com efeito, ao invés de o apelante impugnar a tese de que a culpa pela ausência de certeza quanto a presença da droga no sistema sanguíneo é dele próprio, porque se tivesse agido imediatamente haveria a certeza da espécie de substância que estaria dentro de seu organismo, ou então, a ausência dela, limitou-se a ressaltar que fez pedido genérico de produção de prova pericial em sua peça inicial. Além disso, a sentença fundamentou que o apelante esperou 33 (trinta e três) dias para fazer outro exame, transferindo a parte requerida a realização de uma prova diabólica, ou seja, exigiu deles a comprovação de um fato impossível de ser provado, qual seja, de que em outro exame, logo em seguida, traria a presença da cocaína em seu sangue. Todavia, o autor não colacionou argumento capaz de infirmar o fundamento, cingindo-se a declarar a ausência de manifestação pelo juízo de origem sobre os pontos levantados em relação à contraprova apresentada pelas apeladas. Em outras palavras, lastreia suas razões sobre a necessidade da prova pericial genérica, ao passo que a r. sentença fundamenta em motivo diverso. Ainda que não bastasse, à parte autora fora oportunizado manifestação quanto à contraprova, momento em que não requereu a produção de prova técnica. Assim, ciente da controvérsia acerca da prova apresentada, a parte ficou inerte, de modo a evidenciar a preclusão. É dizer: na oportunidade, caberia o pedido de perícia na amostra de sangue, de sorte que não o fazendo, deve arcar com a sua desídia, o que impede também o conhecimento de decisão surpresa. Ressalto que a presente demanda envolve direito disponível, não se vislumbrando dever do juiz para investigação probatória. Ademais, não se constata qualquer erro de procedimento, pois o Acordão (id. 8745693) que anulou a primeira sentença, somente oportunizou a contraprova na segunda amostra do material biológico coletado, visando garantir o devido processo legal e afastar o cerceamento de defesa em relação a parte ré, o que foi devidamente concretizado pelo juízo a quo, nos termos da decisão de id. 21014096. Neste quadro, vistas razões em desarmonia com o conteúdo da sentença, o apelante não enfrentou o cerne do julgamento e isso impõe o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, não conheço da apelação na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Em decorrência, conforme o art. 85, § 11, do CPC e com suporte na orientação da Corte Superior (AgInt nos EDcl no REsp 1.357.561/MG), majoro em 1% (um por cento) os honorários devidos pelo autor-apelante, cuja exigibilidade permanecerá suspensa, em razão da gratuidade de justiça. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 09 de novembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator